Tribunal: TJMT
Processo: 0004207-33.2013.8.11.0025
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0004207-33.2013.8.11.0025
Recorrente: Zenir Pires Albino
Recorrido: Banco Itaucard S/A
Vistos.
Constata-se de plano que no processo de migração dos autos físicos para o meio eletrônico, houve quebra de sequência na ordem das folhas, razão pela qual determino nova digitalização, com a devida reorganização das páginas.
Após, voltem-me conclusos.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça